Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000593-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA AGOSTINHA DE FRANCA - CPF: 954.118.441-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
ESTADUAL.
MERENDEIRA
. PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento ao direito de recebimento de insalubridade desde a data em que foi lotada para exercer as atividades de nutrição escolar – merendeira, desde 09/07/2012, bem como o recebimento do pagamento retroativo.

2.
A
a
ção que visa o recebimento de adicional de insalubridade no grau
médio
, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3.
Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento ao direito de recebimento de insalubridade desde a data em que foi lotada para exercer as atividades de nutrição escolar – merendeira, desde
09/07/2012, bem como o recebimento do pagamento retroativo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado,
nas suas razões recursais, pug
na pela reforma d
a sentença, a fim de
que seja reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de produção de prova pericial e no mérito a procedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A
recorrente informa que
é
servidor
a
públic
a
estadual
e encontra-se desenvolvendo as suas funções, desde 09/07/2012 no cargo de merendeira (apoio administrativo educacional profissionalizado – nutrição escolar)
, razão pela qual
pretende
receber o adicional de
insalubridade em grau médio por exposição a insalubridade.

Todavia, da análise do
presente feito, verifico que para o reconhecimento do direito da Recorrente ao adicional de insalubridade em grau médio, torna-se necessário a realização de laudo pericial a fim de comprovar que de fato o ambiente de trabalho seja
insalubre.

Ademais, em situações idênticas ao da Recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu pela necessidade da realização de prova pericial:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor(a) da demanda para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos
ser
remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(N.U 1015773-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 24/03/2022
)

Assim, entendo que inexiste prova suficiente quanto ao gra
u de insalubridade apontada pela

R
ecorrente, sendo necessária à realização de laudo pericial para comprovar, o que caracteriza complexidade da causa.

Destarte, a demanda em análise apresenta matéria complexa que carece de prova pericial para o seu deslinde, o que afasta a competência desta Justiça Especializada para seu julgamento.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado, no julgamento do Conflito de Competência no 0176268-38.2014.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM FACE DE ENTE MUNICIPAL, VISANDO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU A SER FIXADO JUDICIALMENTE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO SE COADUNA COM O
CONCEITO DE MERO EXAME TÉCNICO PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI No 12.153/09 - COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE INVIABILIZA O PROCESSAMENTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A ação judicial, cuja pretensão consiste na concessão do adicional de insalubridade, em decorrência da atividade exercida pelo autor, depende da produção de prova pericial para se auferir em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos agentes de risco a que está submetido o autor. Com isso, a produção de prova pericial demanda certa complexidade, o que
refoge
a competência do Juizado Especial, por se mostrar incompatível com o rito dos Juizados Especiais, já que faz indispensável o exame das condições do local de trabalho, aferição da presença ou não de agentes nocivos
a
saúde do autor, bem como a fixação do percentual e eventual grau de exposição, o que fixa a competência da Justiça Comum. (Conflito de Competência no 0176268-38.2014.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho. j. 07.05.2015,
DJe
09.06.2015).

Destarte,
é necessária a realização de prova pericial para aferir o grau de insalubridade do ambiente de trabalho da Recorrente, portanto, reconheço a
incompetência do juízo para o julgamento da demanda, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto
pela parte autora
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024